Tribunal: STM
Processo: 7000486-38.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000486-38.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: GABRIEL DA SILVA WENCESLAU
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo para manter, na íntegra a Sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 15:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba18dd25
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000486-38.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE:
GABRIEL DA SILVA WENCESLAU
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE.
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INCONSTITUCIONALIDADE DA
CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA.
CONVENCIONALIDADE DA NORMA PENAL MILITAR COM CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E MEDIDAS
DESPENALIZADORAS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES NÃO ACOLHIDAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
Não existe inconstitucionalidade ou inconvencionalidade na resposta penal
mais severa atribuída às condutas nucleares previstas no art. 290 do CPM,
diante da necessidade de se resguardar os princípios basilares e os valores
nos quais se sustentam o militarismo, para assegurar o cumprimento da
missão constitucional atribuída às Forças Armadas.
As convenções de Nova Iorque e de Viena não proíbem a reprimenda penal e,
por não ostentarem o status de norma constitucional, são ineficazes para
afastar a incidência do art. 290 do CPM às condutas praticadas em locais
sujeitos à administração militar, tendo em vista a recepção desse dispositivo
pela Constituição Federal.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo
entorpecentes no âmbito das Organizações Militares, independentemente da
quantidade e do tipo da droga apreendida, haja vista as peculiaridades da
carreira e as atividades desempenhadas na caserna.
A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como crimes
militares, não houve ab-rogação ou derrogação de qualquer dispositivo
previsto no Código Penal Militar que autorize a aplicação das penas restritivas
de direito previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, destinada a tutelar bens
jurídicos próprios da sociedade civil.
Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Decisão
unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo defensivo para manter, na íntegra, a Sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 15:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba18dd25

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE:
GABRIEL DA SILVA WENCESLAU
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União, contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
2ª CJM, em 30 de junho de 2021, a qual condenou GABRIEL DA SILVA WENCESLAU,
incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 ano de reclusão, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime aberto para eventual cumprimento da pena e com
o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do então Sd Ex GABRIEL DA
SILVA WENCESLAU, imputando-lhe o crime previsto no art. 290 do CPM, pelos fatos
noticiados nestes termos:

"[...]
Segundo consta dos autos, no dia 1º de fevereiro de 2021, por volta de
18h40min, o 3º Sgt Breno Pardelinha Salles da Silva, que estava de serviço de
Comandante da Guarda, viu o Sd EV Gabriel da Silva Wenceslau, o qual estava
na Força de Reação, em um banco sozinho, recolocando material suspeito no
bolso do cinto suspensório, de modo cauteloso, a fim de que ninguém
percebesse, pois o objeto havia caído.
Resolveu, então, interpelar o Sd EV Wenceslau sobre a origem da substância
encontrada, recebendo como resposta que era um cigarro. Fez a revista no
militar, verificando que o soldado portava dois cigarros com características
físicas e odores semelhantes ao de maconha, um isqueiro e uma pequena
embalagem de armazenamento.
Notou que o Sd EV Wenceslau estava com os olhos vermelhos, questionando se
teria utilizado em serviço. O soldado respondeu que era maconha e que havia
consumido no expediente. O 3º Sgt Salles confiscou o material e deu-lhe voz de
prisão no Corpo da Guarda, na presença de testemunhas, levando o material
apreendido em um saco plástico fechado ao Oficial de Dia 1º Ten Lucas Konishi
Vozmediano Membrive.
A substância foi regularmente apreendida (Auto de Exibição de Apreensão de
fls. 17). O exame de constatação provisória de substância entorpecente juntado
aos autos apontou o peso total de 1,1 gramas e resultado positivo para Cannabis
Sativa, que se encontra descrita na Lista F2 (lista das Substâncias
Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da
ANVISA n. 344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017, DE
10/07/2017).
As razões de convicção quanto à autoria e materialidade do delito que se imputa
ao denunciado repousam no Laudo Pericial referido e nas declarações colhidas
no Auto de Prisão em Flagrante em referência, notadamente a própria confissão
do denunciado.
[...]". (APM 7000043-27.2021.7.02.0002, evento 1, DENUNCIA2.).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 15:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba18dd25

Preso em flagrante no dia dos fatos, o acusado foi posto em liberdade no dia 3 de fevereiro
de 2021 (APF 7000040-72.2021.7.02.0002, evento 16).

A Denúncia foi recebida no dia 4 de fevereiro de 2021. A ação penal se formalizou com a
regular citação do acusado em 19 de fevereiro seguinte (APM 7000043-27.2021.7.02.0002,
evento 10).

Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes para a análise da
causa:

Auto de Exibição e Apreensão (APF 7000040-72.2021.7.02.0002, evento 1, fl. 15);
●
Laudo Pericial nº 002 - preliminar (APF 7000040-72.2021.7.02.0002, evento 1, fls. 24/33);
●
Laudo Pericial 39687/2021, do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo (APF 7000040-
●
72.2021.7.02.0002, evento 25, LAUDPERÍ2); e
Certidões criminais de nada consta negativas (APM 7000043-27.2021.7.02.0002, eventos 4 e
●
65).

O 3º Sargento Breno Pardelinha Salles da Silva, então Comandante da Guarda e responsável
pelo flagrante, foi inquirido como testemunha do Ministério Público Militar no dia 3 de maio
de 2021. Na ocasião, confirmou o depoimento prestado no Inquérito Policial Militar (APM
7000043-27.2021.7.02.0002, evento 41).

A Defesa não arrolou testemunhas (APM 7000043-27.2021.7.02.0002, evento 15).

Na mesma sessão, o acusado foi qualificado e interrogado, confirmando o interrogatório
prestado no IPM e a prática delitiva.

Destacou que recebeu instrução sobre o crime e que não fazia uso de drogas antes de
ingressar no serviço militar. Contudo, estava com a substância porque passava por
problemas familiares, os quais não revelou. Declarou que ingressou na OM com dois cigarros
no bolso da calça, mas não chegou a fazer uso, destacando que seus olhos estavam
vermelhos por causa do sono. (APM 7000043-27.2021.7.02.0002, evento 42).

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM 7000043-27.2021.7.02.0002,
eventos 45 e 48).

Em alegações escritas, a Acusação se manifestou pela condenação do réu como incurso no
crime previsto no art. 290, caput, do CPM (APM 7000043-27.2021.7.02.0002, evento 53).

Por sua vez, a Defesa requereu sua absolvição. Subsidiariamente, em caso de condenação,
pleiteou a aplicação da Lei nº 11.343/06, a fixação da pena no mínimo legal, o direito de
apelar em liberdade e a concessão do sursis (APM 7000043-27.2021.7.02.0002, evento 56).

Em julgamento realizado no dia 29 de junho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e
condenou GABRIEL DA SILVA WENCESLAU, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito de recorrer em liberdade, com o regime inicial
aberto para o cumprimento da pena e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
(APM 7000043-27.2021.7.02.0002, evento 76).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 15:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba18dd25

Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs tempestivo recurso de Apelação (APM
7000043-27.2021.7.02.0002, evento 82). Em suas razões, pugna pela absolvição do
apelante, em decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal para o
usuário de drogas e dos princípios da insignificância e da subsidiariedade do direito penal.

Também requer a reforma da Sentença, para que sejam aplicadas as medidas restritivas de
direito previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, diante do advento da Lei nº
13.491/2017 e de seu caráter de novatio legis in mellius (evento 1, 1-RAZAPELA).

O trânsito em julgado para a acusação ocorreu no dia 7 de julho de 2021 (APM 7000043-
27.2021.7.02.0002, evento 85).

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar pugna pelo desprovimento do recurso, com a
manutenção da Sentença (Evento 1, 2-CONTRAZ).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. Alexandre Concesi, opina pelo desprovimento do recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União, para manter a Sentença vergastada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (Evento 6).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O Apelo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

O apelante GABRIEL DA SILVA WENCESLAU, ex-Sd Ex, foi condenado à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, por trazer e manter em sua posse dois
cigarros de maconha, totalizando 1,1 g, em local sujeito à Administração Militar.

O delito, em comento, está assim descrito no Código Penal Militar:

Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para
uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo
substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica,
em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacôrdo
com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.

Contra o decisium, insurge-se a Defensoria Pública da União para pleitear a absolvição do
Apelante alegando, inicialmente, a inconstitucionalidade do tratamento penal ao porte de
drogas para consumo próprio.

Para tanto, destaca que a punição estatal para essa conduta não cumpre sua finalidade na

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 15:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba18dd25
prevenção, geral e especial, além de não surtir efeitos no comportamento dos demais
militares e do próprio acusado ou na tutela da hierarquia e da disciplina, tendo em vista se
tratar de ex-militar. Assevera, também, que a restrição à liberdade é contrária às orientações
contidas nas convenções de Nova Iorque e de Viena.

A tese defensiva não merece acolhida.

Não existe nenhuma inconstitucionalidade na resposta penal mais severa atribuída às
condutas nucleares previstas no art. 290 do CPM, diante da necessidade de se resguardarem
os princípios basilares e os valores nos quais se sustentam o militarismo, para assegurar o
cumprimento da missão das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia dos poderes
constituídos, da lei e da ordem.

Não é demais asseverar que a matéria já foi apreciada na Suprema Corte, conforme se
verifica das ementas transcritas abaixo:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. POSSE DE DROGA EM RECINTO
MILITAR. APLICAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR): CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 710663 AgR,
Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/10/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 20-11-2012 PUBLIC 21-11-2012).

"EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal
Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (CPM, art. 290). Constitucionalidade
reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, em vista do
princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no
âmbito castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente
em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar),
bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de
13/4/11) 2. Por sua vez, a Segunda Turma ao julgar o ARE nº 710.663/DF-
AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica
da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (ARE 856183
AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/6/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 21-8-2015 PUBLIC 24-8-2015).
(Sem grifos no original.)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE E
CONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. 1. É Inaplicável o
Princípio da Bagatela Imprópria aos delitos de posse de entorpecente em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 15:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba18dd25
local sujeito à Administração Militar, por comprometer a segurança e a
integridade física dos membros das Forças Armadas. 2. As alterações
trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial da
legislação penal militar; apenas ampliam o rol das condutas consideradas
crimes militares, não revogando ou derrogando as regras previstas no Código
Penal Militar. 3. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica
aos crimes militares em razão da especialidade do normativo penal militar.
4. O art. 290 do CPM está em conformidade com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas, a hierarquia e a
disciplina, e com o princípio da especialidade, tendo sido
recepcionado pela Constituição de 1988. 5. As Convenções de Nova
Iorque e de Viena, além de não ostentarem status de norma
constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para
servirem de parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art.
290 do CPM, não proíbem a criminalização da posse de droga, seja o
agente civil, seja militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime." (Superior Tribunal Militar. nº 7000260-33.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
2/8/2021. Data de Publicação: 17/8/2021). (Sem grifos no original.)

Como já mencionado, o art. 290 do CPM foi plenamente recepcionado pela Constituição de
1988. Desse modo, as convenções de Nova Iorque e de Viena, por não ostentarem o status
de norma constitucional, embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, são
ineficazes para afastar o mencionado dispositivo penal castrense quando a conduta é
praticada em local sujeito à administração militar.

Insta consignar que os referidos diplomas internacionais não proíbem a reprimenda penal de
posse de drogas para uso próprio, ao contrário, possibilitam às partes signatárias
complementarem ou substituírem a sanção pelo tratamento médico.

Nesse entendimento, destaco trecho do laborioso voto da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, lançado na Apelação nº 7000218-81.2021.7.00.0000, o qual
tive a honra de acompanhar como revisor:

No que concerne à alegação de inconstitucionalidade/inconvencionalidade da
criminalização do uso de drogas em local sujeito à administração militar ante
as Convenções de Nova Iorque e de Viena, não as acolho.
Conquanto ambas as Convenções visem distinguir o tratamento dispensado
ao usuário e ao traficante de drogas, é sabido que tais regulamentos não
esgotam a matéria.
A propósito, o art. 3º, § 2º, do Decreto nº 154, de 26/6/1991, não traz
restrições acerca da proibição da criminalização da posse de substância
psicotrópica, ao revés, há previsão acerca da discricionariedade legada às
partes quanto à adoção das medidas necessárias para a definição dos delitos,
in verbis:
2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos
fundamentais de seu ordenamento jurídico, cada Parte adotará as
medidas necessárias para caracterizar como delito penal, de acordo
com seu direito interno, quando configurar a posse, a aquisição ou o
cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 15:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba18dd25
psicotrópicas para consumo pessoal, contra o disposto na
Convenção de 1961, em sua forma emendada, ou na Convenção de
1971.
Cumpre frisar que o item "d" do §4º do art. 3º do Regulamento [1]
supramencionado faculta às partes signatárias da Convenção de Viena, seja
como substituição, seja como complemento à sanção penal imposta, a
proposição de medidas de tratamento médico ao toxicômano flagrado
portando entorpecente.
Destaco, de igual modo, que a norma insculpida no art. 24 garante
expressamente aos países signatários, a liberalidade para adotar medidas, in
litteris:
[...] mais estritas ou rigorosas que as previstas na presente
Convenção se, a seu juízo, tais medidas são convenientes ou
necessárias para impedir ou eliminar o tráfico ilícito.
Nesse sentido, o regramento penal castrense em nada se contrapõe aos
Diplomas Internacionais." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000218-
81.2021.7.00.000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 24/6/2021. Data de Publicação:
01/7/2021, fls. 6 e 7).

Prosseguindo seu arrazoado, a Defesa pleiteia o reconhecimento da insignificância e da
subsidiariedade da lei penal à conduta imputada ao Apelante. Ela se manifestou nos
seguintes termos:

"Na improvável hipótese de não se acolher o alegado supra, deve-se
reconhecer ainda a insignificância da conduta imputada ao recorrente.
Ora, o Direito Penal, em razão de seu caráter fragmentário e subsidiário, não
pune a autolesão, o que, em última análise, é o que ocorre com o usuário de
drogas, sendo que a norma penal em tela (artigo 290, do CPM) tutela o bem
jurídico 'saúde', pública e do próprio acusado.
Em segundo lugar, a quantidade da droga apreendida mostra-se diminuta e
compatível com um mero usuário [...]" (Evento 1, 1-RAZAPELA, fls. 3 e 4).

Novamente carece de razão à combativa Defesa.

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes previstos no art. 290 do CPM,
independentemente da quantidade e do tipo de droga apreendida, tendo em vista as
peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas no quartel, local em que os
militares lidam com armas e equipamentos de alto poder de destruição, ou seja, a tutela
jurídica do tipo não resguarda somente a saúde do acusado e da coletividade, como também
a segurança das instituições militares.

Nesse entendimento, transcrevo trecho do parecer do Subprocurador Geral da Justiça Militar
Dr. Alexandre Concesi:

"[...]
É inconteste que a posse de substância que entorpece, que interfere na higidez
mental e emocional de agente que lida diariamente com armas e todo o tipo de
artefato letal, gera grave ameaça à incolumidade de todos aqueles que circulam
no mesmo ambiente. Consequentemente, a tolerância há que ser zero em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 15:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba18dd25
relação a tal tipo de ameaça, ainda que meramente potencial, nada tendo a ver
com as regras que são impostas aos agentes civis, que circulam em outros
ambientes e em circunstâncias totalmente diferentes.
[...]". (Evento 6, fl. 13)

A jurisprudência desta Corte é assente sobre a matéria, cito:

"EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL.
ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
E DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO AO
BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. CRUELDADE DA PENA.
P R I N C Í P I O
D A
D I G N I D A D E
D A
P E S S O A
H U M A N A .
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE AS
CONVENÇÕES DA ONU. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ARTS
202 E 291 DO CPM. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº 9.099/95. ART 44 DO
CÓDIGO PENAL. TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO
APELO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas carreadas aos autos comprovam a
materialidade e a autoria, contando com a confissão os depoimentos das
testemunhas e a perícia na substância apreendida, identificada como
"maconha" com a presença de tetraidrocanabinol (THC). 2. A norma penal
castrense visa a preservação da saúde pública e não da saúde individual do
usuário. O legislador preocupou-se em tutelar a segurança da
Caserna e, por consequência, da sociedade, sem se olvidar, ainda, de
buscar a manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas,
quais sejam, a hierarquia e a disciplina. 3. Quanto à aplicação dos
princípios da insignificância, da proporcionalidade e da dignidade da
pessoa humana, o art. 290 do CPM não apresenta crueldade na
cominação da pena. A posse de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar gera efeito negativo na moral e na
autoestima da corporação, bem como no próprio conceito social das
Forças Armadas, não se restringindo aos efeitos na saúde do próprio
usuário. 4. As Convenções de Nova York e de Viena - convenções da ONU -
não afastam a aplicação do art. 290 do CPM em virtude do regime especial a
que se submetem as Forças Armadas, haja vista a compatibilidade do maior
rigor penal da norma Castrense com a Lex Magna. 5. Inviável a aplicação de
medida administrativa disciplinar, eis que a pena prevista para o crime de
posse e/ou porte de drogas se mostra dentro do critério escolhido pelo
Legislador. 6. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inaplicabilidade do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006 nessas lides, não reputando cabível isentar ou
substituir a pena privativa de liberdade dos usuários de droga, dado a
especialidade do Direito Penal Militar e os valores que o balizam. 7. A
inaplicabilidade das penas alternativas previstas no Código Penal comum é
matéria já pacificada nesta Corte Castrense. Apelo conhecido e não provido.
Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. nº 7000739-
60.2020.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 30/6/2021. Data de Publicação: 11/8/2021). (Sem grifos no
original.)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 15:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba18dd25

No mesmo norte, cito decisão do STF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, apoiada na
norteadora decisão nos autos do HC 103684/DF, julgado em 21 de outubro de 2010, do
eminente Ministro Ayres Britto, cito:

"EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal
militar. Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar (art.
290, CPM). Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedente.
Princípio da bagatela imprópria. Tema não debatido pelo Superior Tribunal
Militar no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância
caracterizada. Precedentes. Suposta ilegalidade da condenação. Bis in idem.
Não ocorrência. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo
Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe
de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância
à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar
sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem
como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06. 2. Como o Superior Tribunal Militar não se pronunciou sobre o
ora suscitado princípio da bagatela imprópria, sua apreciação, de forma
originária, pelo Supremo Tribunal Federal, configura inadmissível supressão
de instância. 3. A alegação de bis in idem não prospera. A sentença, que
impôs ao caso a pena de advertência, não transitou em julgado, tendo sido
reformada nesta parte pelo acórdão combatido. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento." (HC 152492 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, julgado em 29/6/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG
23-8-2018 PUBLIC 24-8-2018). (Sem grifos no original.)

A Defesa também requer a aplicação das medidas restritivas de direito previstas no art. 28
da Lei nº 11.343/2006, em virtude das alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 ao inciso
II do artigo 9º do Código Penal Militar.

Mais uma vez, a tese defensiva deve ser rechaçada, em observância à especialidade da
legislação penal militar, conforme reiteradas decisões desta Corte, já consolidadas no
enunciado nº 14 da Súmula 14/STM.

Sobre o assunto, retira-se do magistério de Guilherme de Souza Nucci, in verbis:

597. Princípio da especialidade: em confronto com a Lei 11.343/2006 (Lei de
Drogas), prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do
critério da especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33, Lei
11.343/2006) e posse para uso (art. 28, Lei 11.343/2006) não é aplicável ao
cenário militar, sem qualquer infringência ao princípio da igualdade perante
a lei, tendo em vista a diversidade de situações. O contexto militar demanda
um rigorismo excepcional, não se podendo admitir a benignidade idealizada
pela legislação penal comum, ao menos no que tange ao referido art. 28.
(...)". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 4ª ed.,
Rio de Janeiro, Forense, 2021. p. 433).

Importa destacar que a Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como
crimes militares, não houve ab-rogação ou derrogação de qualquer dispositivo previsto no
Código Penal Militar que autorize a aplicação da lei de drogas, destinada a tutelar bens

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 15:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba18dd25
jurídicos próprios da sociedade civil.

Ao analisar a matéria, Coimbra Neves e Streifinger assim se manifestaram:

"Ora, a Lei nº 13.491 alterou o inciso II do art. 9 do CPM, deixando intacta a
redação do inciso I, de maneira que um crime abrangido por este inciso não
trasladou para o inciso II após a lei de 2017 e, nem mesmo, foi afetado em
sua compreensão. Assim, não há razão para inaugurar vertente interpretativa
diversa daquela anterior à edição da Lei nº 13.491/2017." (NEVES, Cícero
Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar.
Volume único, São Paulo, JusPodvim, 2021, p. 1614).

Como anteriormente destacado, sob a ótica da especialidade, devem prevalecer os
dispositivos previstos na norma castrense, destinados a tutelar os valores maiores da Ordem
Administrativa Militar.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:

"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ENTORPECENTE. MACONHA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM. RECURSO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A posse de entorpecentes dentro do
quartel é conduta grave e deve ser avaliada sob a ótica da lei penal
castrense, pois coloca em risco não só a saúde da coletividade na caserna,
objeto da tutela da legislação penal militar, mas também a segurança das
instituições castrenses, uma vez que os militares lidam, em suas atividades,
com armas de alto poder destrutivo, o que evidencia, portanto, perigo
consistente na exposição de todo o efetivo da Organização Militar. É
inaplicável o princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em local sujeito à administração militar.
Entendimento consolidado neste STM e no STF. A Lei nº 13.491/2017
não modificou o caráter especial do CPM, ela apenas ampliou o rol
das condutas consideradas crimes militares. Por essa razão, afasta-se
a alegação defensiva da incidência da Lei nº 11.343/2006. Autoria e
materialidade comprovadas. Inexistência de causas excludentes da
culpabilidade ou da ilicitude. Conduta perpetrada classificada como fato
típico, antijurídico e culpável. Desprovido o apelo defensivo. Condenação
mantida. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. nº 700328-
17.2020.7.00.000. Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data
de Julgamento: 17/9/2020. Data de Publicação: 29/9/2020). (Sem grifos no
original.)

A materialidade está demonstrada no Laudo Pericial 39687/2021, do Instituto de
Criminalística da Polícia Civil de São Paulo, no qual consta:

" R e s u l t a d o : f o i D E T E C T A D A p r e s e n ç a d a s u b s t â n c i a
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria
SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de
03/08/2020". (APF 7000040-72.2021.7.00.0000, evento 25, LAUDPERÍ2).
(Destaque no original.)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/12/2021 15:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba18dd25
Igualmente, a autoria delituosa é inconteste, comprovada pela confissão do acusado, no APF
e em juízo, em consonância com o depoimento da testemunha, 3º Sgt. Breno Pardelinha
Salles da Silva.

O Apelante agiu de forma livre e consciente ao trazer e manter substância entorpecente em
local sujeito à administração militar. Ademais, era imputável e conhecia o caráter ilícito do
fato, sendo-lhe exigível conduta diversa.

Conforme jurisprudência consolidada por esta Justiça Especializada, mais uma vez volto a
frisar que a conduta se reveste de gravidade em face dos elevados riscos gerados à
segurança das instituições castrenses, evidenciando, dessa forma, a exposição a perigo de
todo o efetivo da OM. Não é demais destacar que o então militar estava de serviço e armado
com fuzil 5,56mm.

Dessa forma, conclui-se que a conduta perpetrada pelo Apelante se consubstancia em fato
típico, antijurídico e culpável. Inexistem nos autos causas legais ou supralegais de exclusão
do crime e da culpabilidade, motivo pelo qual a condenação penal deve ser mantida.

A pena aplicada é justa, dentro dos parâmetros legais, não se verificando qualquer violação
aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade ou da dignidade da
pessoa humana.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo e mantenho, na íntegra, a
Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bb31bb15
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000486-38.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Apelo defensivo e
manter, na íntegra, a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, em 30 de junho de 2021, que
condenou o ex-Sd Ex GABRIEL DA SILVA WENCESLAU como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em Razões de Apelação, a DPU pugna pela absolvição do Apelante, em decorrência do reconhecimento da
inconstitucionalidade e da inconvencionalidade da tutela penal para o usuário de drogas e dos Princípios da
Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal. Também requereu a reforma da Sentença para que sejam
aplicadas as medidas restritivas de direito previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, diante do
advento da Lei nº 13.491/2017 e seu caráter de novatio legis in mellius (evento 1, 1-RAZAPELA).
Narram os autos, em síntese, que em 1º de fevereiro de 2021, no interior do 20º Grupo de Artilharia de
Campanha Leve, por volta das 18h40min, o 3º Sgt BRENO PARDELINHA SALLES DA SILVA, que estava de
serviço como Comandante da Guarda, flagrou o ex-Sd Ex GABRIEL DA SILVA WENCESLAU colocando um
material no bolso do cinto suspensório, em atitude suspeita, quando estava sentado sozinho em um banco na
Força de Reação.
Ao abordar o Apelante, o 3º Sgt BRENO PARDELINHA percebeu que ele estava com os olhos vermelhos e que
portava dois cigarros com características físicas e odores semelhantes a "maconha", além de um isqueiro e de
uma pequena embalagem de armazenamento. Ao questionar o Acusado, este confessou que teria feito uso da
referida substância entorpecente quando estava em serviço. Por essa razão, o Comandante da Guarda lhe deu
ordem de prisão e procedeu à devida apreensão do material (Auto de Exibição e Apreensão - APF 7000040-
72.2021.7.02.0002, evento 1, fl. 15), com a remessa para realização de perícia.
O exame preliminar realizado pelo 2º Batalhão de Polícia do Exército utilizou uma pequena porção do material
apreendido (0,1g (um centigrama) de um total de 1,1g (um grama e um centigramas) e concluiu que a
substância apreendida tratava-se, de fato, de cannabis sativa, que possui como princípio ativo o THC
(tetraidrocanabinol), listado como substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, pela Portaria SVS/MS
344/1998 (APF 7000040-72.2021.7.02.0002, evento 1, fls. 24/33).
O Laudo Definitivo, confeccionado pelo Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, da mesma maneira,
detectou a presença da substância TETRAIDROCANABINOL (THC) no material inspecionado (APF 7000040-
72.2021.7.02.0002, evento 25, LAUDPERÍ2).
Portanto, não tendo havido quebra na cadeia de custódia, a materialidade delitiva está perfeitamente
demonstrada. Ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita, capaz de causar
dependência física ou psíquica, o que foi confirmado pelos Laudos Preliminar e Definitivo, sendo importante
destacar que não existe qualquer mácula que possa comprometer a fidedignidade das respectivas perícias.
Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, foi suficientemente comprovada.
Da mesma maneira, a autoria está devidamente comprovada, tanto pelo depoimento da testemunha 3º Sgt
BRENO PARDELINHA SALLES DA SILVA, que confirmou todo o teor da Denúncia, quanto pela confissão do Réu,
que corroborou os fatos narrados.
Declarou o Acusado que recebeu instrução sobre o crime e que não fazia uso de drogas antes de ingressar no

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bb31bb15
serviço militar. Disse, contudo, que estava com a substância porque passava por problemas familiares, não
tendo indicado quais seriam. Afirmou que ingressou na OM com dois cigarros no bolso da calça, mas não
chegou a fazer uso, destacando que seus olhos estavam vermelhos por causa do sono (APM 7000043-
27.2021.7.02.0002, evento 42).
As condutas censuradas pelo aludido art. 290 do CPM consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo
crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do perigo
para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública.
Ademais, não há dúvida quanto à conduta dolosa do Réu na hipótese dos autos, tendo em vista ter, de maneira
livre e consciente, levado a droga para o interior da Organização, conhecedor de que o fato configura a
infração prevista no art. 290 do CPM.
Vale lembrar que o simples fato de o militar trazer consigo substância entorpecente em área sob administração
militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do
tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
Esse contexto afasta a tese trazida pela Defesa quanto à pleiteada aplicação dos Princípios da Insignificância e
da Subsidiariedade da lei penal, ante a ausência de lesividade aos bens jurídicos tutelados pela norma penal
incriminadora. É firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não empregá-los nos crimes
militares ligados ao tráfico, posse ou uso de entorpecente.
O referido Princípio somente deve ser reconhecido quando, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e
culpável, deixa-se de aplicar a pena, sob o fundamento de ter se tornado desnecessária, diante da verificação
de alguns requisitos, dentre os quais podemos citar a ínfima culpabilidade do agente, bem como a ausência de
afronta aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina.
Certamente, esta não é a situação dos autos ora em análise. Isso porque, ao apresentar-se para o serviço
armado sob o efeito de drogas e portando o restante da porção, que poderia ser consumida a posteriori, o
Acusado afrontou os princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina. Ademais, a culpabilidade, bem como o
juízo de reprovação social, são altos, considerando o risco que sua conduta representou à segurança das
pessoas e das próprias instalações do aquartelamento.
Não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido
com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo
certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à administração militar é
condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
O referido entendimento também afasta a tese Defensiva de que a quantidade ínfima de substância
apreendida não é suficiente para causar lesão à saúde pública e que, por essa razão, deveria ser afastada a
tipicidade material.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero
esquecimento no transporte de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o
elemento subjetivo do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 3 . Se a saúde
pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no
art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bb31bb15
prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz
direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação
delitiva, restando afastada por completo a incidência do Princípio da
Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão
unânime." (STM - Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo
nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
e Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/09/2020).
Para corroborar essa análise, são transcritos, a seguir, trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE nos
autos do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do
ilustre Juiz-Auditor da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de
entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº
44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições
militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bb31bb15
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante
em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é
incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois, independentemente
da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo
é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do
paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância
penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o
dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si
para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por
afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas,
entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição
dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO,
Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011). (Grifo nosso.)
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus
nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Exclui-se, assim, a aplicação do Princípio da Insignificância do âmbito penal castrense, uma vez que o uso de
drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das
Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão
do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares.
No que tange à alegada inconvencionalidade, verifica-se que as mencionadas Convenções de Nova Iorque e de
Viena, embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional
nos termos do § 3°, do art. 5°, da Constituição da República.
Não detêm, pois, status de norma constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de
parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. Em outras palavras, além de não
possuírem envergadura constitucional para neutralizarem possível incongruência dos textos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bb31bb15
infraconstitucionais, não proíbem a criminalização da posse de droga, seja o agente civil, seja militar.
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RÉU IMPUTÁVEL. RECEPÇÃO DO ART. 290 PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO AFRONTA ÀS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA.
DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. Evidenciado nos autos que
o apelante tinha a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, resta prejudicada a
arguição de inimputabilidade pela suposta dependência química, que não foi comprovada nos
autos. O crime de porte de drogas, descrito no art. 290 do CPM, é delito militar impróprio, de
mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta, para sua configuração, a presunção
do perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública.
A Jurisprudência dessa E. Corte é firme no sentido de que o art. 290 do CPM foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e que não há afronta às Convenções
de Nova York e de Viena, uma vez que, tais Diplomas normativos não desfrutam de
status constitucional, na medida em que, embora versem sobre direitos humanos, as
suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram na forma do § 3º do
artigo 5º da Constituição Federal. Nada há de ser reparado na dosimetria da pena,
porquanto a reprimenda aplicada ao apelante se mostra adequada e dentro dos limites legais
do art. 69 do CPM, uma vez que considerou a presença de circunstância judicial desfavorável,
consistente no fato de o réu adentrar com cocaína e maconha, além de ser portador de maus
antecedentes. Manutenção do decreto condenatório. Apelo desprovido. Decisão por
unanimidade." (STM - Apelação nº 7000005-12.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: 17/11/2020.)
(Grifo nosso.)
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000290-05.2020.7.00.0000, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (Julgado em 20/8/2020); Apelação nº 7000143-
76.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgado em 20/8/2020);
Apelação nº 7001338-33.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(julgado em 4/6/2020); e Apelação nº 7001108-88.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES (julgado em 5/3/2020).
Não há dúvida de que o art. 290 do CPM, bem como outros dispositivos dos Códigos Penal e Processual Penal
Militares, foram plenamente recepcionados pela Constituição Federal.
Cabe às Forças Armadas a manutenção da soberania, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal.
Essas Forças são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sendo certo que seus membros possuem
missão específica, que se dá de maneira diversa se comparada ao restante da sociedade. Ou seja, para o
militar requer-se um ajustamento profissional que tem o condão de influir na tipicidade penal, a ponto de
diferenciar sua conduta daquela esperada do cidadão comum, razão pela qual têm princípios e valores próprios
que ensejaram a criação de leis e normas peculiares.
Nesse ponto, faz-se mister repisar o entendimento acerca do perigo que pode causar à segurança das
Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de drogas. Esse tipo de comportamento não se
coaduna com os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que
militares, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob efeito de qualquer
substância ilícita que interfira ou lhe retirem a capacidade cognitiva.
Dessa forma, não se pode comparar o usuário de drogas dentro do quartel com o usuário comum - tampouco
apená-lo da mesma forma -, pois a responsabilidade que aquele possui, estando no interior de um
aquartelamento, é inestimável. Não se trata apenas de risco à saúde, mas, sim, de risco à segurança dos
próprios militares, das instalações, e dos cidadãos civis próximos a ela. Vale dizer, a conduta dos usuários, civis
ou militares, não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou de sua vida privada.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bb31bb15
No que tange ao pedido de aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.343/2006, há de se atentar para a
especialidade do normativo penal militar. À luz de tal princípio, somente se aplicaria a legislação comum se
inexistisse lei específica em sentido contrário.
No entanto, essa premissa não se faz presente no caso concreto, porque o Código Penal Militar tratou de
incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em
homenagem aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina. Afinal, como visto, não há possibilidade de
se negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à
segurança das próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um
todo.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar, de modo a selecionar as partes
mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o princípio da especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE
"TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto no
art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico
tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas,
também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no ambiente
castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da Insignificância e,
consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4. O porte de drogas, em
área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência da
Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva proteção
aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito
da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto
probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do atual
alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o art.
5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão
por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 02/12/2020). (Grifo
nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR, de relatoria do Ministro o Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 18/06/2020); Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de
relatoria do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº 7001150-
40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em
05/03/2020).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê: "Tendo em vista a especialidade da legislação
militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/2017 teve por objetivo atrair competência para a Justiça Militar da União

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 14:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bb31bb15
de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretende a Defesa, que pugna pela
condenação do Réu como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, pois não se aplicará leis mais benéficas aos
Acusados em detrimento do Código Penal Militar em vigor.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/2017 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio
CPM, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi revogado em detrimento da lei penal comum.
Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado, pois é ele
que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar. Nesse mote, incabível a aplicação da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário, como
requer a Defesa.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, a manutenção da condenação é medida que se impõe
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto, para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.